Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE COBRANÇA NÃO EFETUADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Ajustado entre construtora e consumidor, em distrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, o valor a ser restituído ao promissário comprador, e não comprovada, pela promitente vendedora, a onerosidade excessiva da avença – uma vez que a tanto insuficiente a genérica alegação de superveniência da pandemia de COVID-19 –, não há que se falar sequer em controvérsia acerca desse montante.
2. Se o instrumento de promessa de compra e venda prevê a incidência de honorários advocatícios somente em caso de cobrança judicial ou extrajudicial da dívida do promitente comprador, revela-se abusiva cláusula do distrato que promova o correlato abatimento, quando não efetuada a aludida cobrança.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.